Tribunal: TJES
Processo: 5014708-31.2021.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014708-31.2021.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUANE HEMERLY ALMEIDA

PARTE RE: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DE DESEMPATE NÃO PREVISTO NO EDITAL. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidata que buscou a suspensão de ato administrativo praticado pela banca organizadora de concurso público que utilizou critério de desempate não previsto no edital para impedir a correção de sua prova discursiva. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a reclassificação da impetrante e a correção de sua prova discursiva, com fundamento na violação ao princípio da vinculação ao edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) determinar se a utilização de critério de desempate não previsto no edital do concurso público viola o direito líquido e certo da candidata;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso público constitui a "lei interna" do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada a aplicação de critérios que não estejam expressamente previstos em suas cláusulas.

4. Constatou-se que a impetrante obteve nota suficiente para ser classificada dentro do número de vagas previsto no edital para a fase de correção das provas discursivas.

5. O critério de desempate por "maior idade", utilizado pela banca organizadora para excluir a impetrante da fase seguinte, encontra previsão no edital apenas para a classificação final do concurso, não sendo aplicável à etapa de correção das provas discursivas.

6. A aplicação de critério de desempate diverso do previsto no edital consubstancia violação ao direito líquido e certo da candidata, afrontando os princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária em “mandado de segurança” impetrado por LUANE HEMERLY ALMEIDA, pretendendo que as autoridades apontadas como coatoras, quais sejam, Sr. Presidente da Comissão de Concurso Público do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, suspendam o ato administrativo que aplicou critérios de desempate não previstos no Edital de Abertura do Certame da Câmara Municipal de Vila Velha-ES (Concurso Público nº. 01/2020), garantindo o direito de ser classificada e ter sua prova discursiva corrigida, vez que alega ter atingido a nota de corte (81 pontos) para esta fase do concurso.

Pela sentença de id 10727747, a MMª. Juíza de Direito
a quo
concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora deferida, para determinar que as Autoridades Coatoras promovessem a reclassificação da Impetrante, a fim de que esta tivesse a sua prova discursiva corrigida e prosseguisse nas demais fases do certame, ao fundamento de utilização de critério de desempate não previsto no Edital pela Banca Organizadora.

Devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça por força da remessa necessária.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5014708-31.2021.8.08.0035

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
DE VILA VELHA

PARTES: LUANE HEMERLY ALMEIDA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de remessa necessária em “mandado de segurança” impetrado por LUANE HEMERLY ALMEIDA, pretendendo que as autoridades apontadas como coatoras, quais sejam, Sr. Presidente da Comissão de Concurso Público do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, suspendam o ato administrativo que aplicou critérios de desempate não previstos no Edital de Abertura do Certame da Câmara Municipal de Vila Velha-ES (Concurso Público nº. 01/2020), garantindo o direito de ser classificada e ter sua prova discursiva corrigida, vez que alega ter atingido a nota de corte (81 pontos) para esta fase do concurso.

Pela sentença de id 10727747, a MMª. Juíza de Direito a quo concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora deferida, para determinar que as Autoridades Coatoras promovessem a reclassificação da Impetrante, a fim de que esta tivesse a sua prova discursiva corrigida e prosseguisse nas demais fases do certame, ao fundamento de utilização de critério de desempate não previsto no Edital pela Banca Organizadora.

Devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça por força da remessa necessária.

Pois bem.

Após cuidadoso exame deste caderno processual, não vislumbro motivação suficiente para reforma da sentença de primeiro grau, vez que observo a presença do direito líquido e certo invocado.

Com efeito, o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a corrigir ato abusivo ou ilegal cometido por autoridade pública, capaz de violar direito líquido e certo do interessado, o qual deve ser comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída.

Como cediço,
“as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital”
(RMS 61.984/MA , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020).

Do compulsar dos autos, verifico que o Edital do certame (id 9655089) expressamente previu no item 9.3.15 que seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos ao cargo de Procurador para os que atendessem aos critérios do item 9.2.2 e estivessem pré-classificados até a 15º posição.

Como se infere do Resultado Final da Prova Objetiva (id 9655089), a Impetrante classificou-se em 12º lugar, com o total de 81 pontos. Assim, atendendo aos critérios do item 9.2.2, possuía direito subjetivo à correção de sua prova discursiva.

Não obstante, o critério de desempate utilizado pela Banca para não correção da prova discursiva da Impetrante, pela “cláusula de barreira”, foi o de “maior idade”, previsto na alínea “d”, do item 10.3.2, contudo, segundo o próprio Edital, tal critério é aplicável apenas ao resultado final do certame e não para a fase de classificação das etapas do certame -
in casu
, provas discursivas - pois, como se pode verificar, tal capítulo se encontra dentro da titulação de
“Classificação Final e dos Critérios de Desempate”
, não sendo, portanto, a hipótese narrada no
mandamus
.

Diante de tal panorama, forçoso concluir que a utilização dos critérios de desempate não previstos conforme expresso no Edital consubstancia violação a direito líquido e certo, na esteira da conclusão esposada na r. sentença vergastada, cujos fundamentos transcrevo,
in verbis
:

“Como já esboçado na decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida, o edital do concurso é a pedra fundamental do certame, devendo suas regras serem devidamente observadas por todas as partes envolvidas, garantindo-se a segurança jurídica esperada.

Em suma, a Impetrante veio a Juízo afirmando que teve violado direito líquido e certo em razão de ter sido excluída de concurso por força da aplicação de critério de desempate em fase que antecede a lista final, hipótese não prevista no Edital para a fase na qual foi utilizado.

Portanto, é plausível a irresignação demonstrada, uma vez que o concurso não poderia ser pautado a alterações circunstanciais, ocorridas no decorrer do procedimento a bel prazer das impetradas, em especial porque inexiste previsão editalícia.

Pensar de outra forma parece contrariar a legislação, o Edital e os princípios norteadores da Administração Pública, precipuamente o princípio da isonomia, porque da listagem dos aptos a terem a prova discursiva corrigida consta candidata com notas iguais à da Impetrante, que teve sua prova discursiva corrigida, como já destacado no pleito liminar.

No sentido esboçado acima, é a jurisprudência nacional. Vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008). 2. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005). 3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambigüidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital nº 1/2007. 4. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos. 5. Ordem denegada. (MS 27160, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2008, DJe-043 DIVULG 05-03-2009 PUBLIC 06-03-2009 EMENT VOL-02351-02 PP-00285 RSJADV maio, 2009, p. 41-46)

Portanto, considerando que, como asseverou a impetrante, o Edital somente prevê critérios de desempate entre aqueles que
“obtiverem a maior nota final nas somas das notas das Provas Objetivas, Discursivas ou Práticas, de acordo com o critério de avaliação de cada cargo, classificados dentro do número de vagas disponíveis para o qual se inscreveu”
(Edital 01/2020, cláusula 10.1, Id. 9655089), impoe-se o acolhimento do pleito.

Assim, considerando todo o acima exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pretendida e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 1º da Lei nº 12.016/09 e artigo 487, I do CPC/15.”

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Voto com o relator.